Tribunal: TJSP
Processo: 0046221-27.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
R – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DECISÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO DO RECURSO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO INSS – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DO INSS PROVIDO.

Recurso do INSS provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0046221-27.2012.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2020; Data de Registro: 25/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2020

Data de publicação:

25/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DECISÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO DO RECURSO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DECISÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO DO RECURSO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO INSS – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DO INSS PROVIDO.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0046221-27.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANTONIO JOSÉ
DA SILVA AREAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0046221-27.2012.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n. 0046221-27.2012.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Antonio José da Silva Areas
VOTO No 15545
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO
SUPLEMENTAR

RECURSO
DO
RÉU
NÃO
CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DECISÃO DO STJ QUE
ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO
DO RECURSO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU PERTINÊNCIA ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DO
INSS

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
DECISÃO REFORMADA RECURSO DO INSS PROVIDO.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra a
decisão que deferiu a tutela para restabelecimento do auxílio-suplementar cessado em 01/09/2011,
em razão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
O acórdão de fls. 48/51 não conheceu do recurso autárquico ante a
ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia (fls.55/67),
rejeitados pelo acórdão de fls. 74/77.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário (fls.81/96);
bem como interpôs Recurso Especial (fls. 98/102).
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível ao INSS o
depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final, se
vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 594.116/SP, DJe
05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento da despesa referente ao
porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito Público desta Corte devolveu os
presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0046221-27.2012.8.26.0000 -Voto no
3
decisão, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 13/03/2018, ante o julgamento dos
Temas 16 (STJ) e 135 (STF0, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por
decisão unânime, o acórdão de fls. 116/119 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 48/51.
Por decisão datada de 01/10/2018, o Superior Tribunal de Justiça
deu provimento ao Recurso Especial para afastar a deserção e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento do recurso do INSS (fls. 133/134), e o Supremo Tribunal
Federal deu por prejudicado o Recurso Extraordinário com agravo pela perda do objeto (fls.
135/136).
É o relatório.
O recurso do INSS comporta provimento.
Como foi possível constatar, o autor ingressou com ação
acidentária, com pedido de tutela antecipada, requerendo o restabelecimento de auxílio
suplementar (NB 95/077888153-9) que recebia desde 01/12/1983, cessado em 01/09/2011 em
razão da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/105980649-2) em
30/04/1997.
A liminar foi deferida para restabelecer o auxílio suplementar.
Contra esta decisão insurge-se o INSS.
Neste momento processual, importa apenas verificar o cabimento
ou não da concessão de tutela antecipada para determinar que o réu, ora agravante, restabeleça o
auxílio suplementar NB 95/077888153-9, cessado em razão da concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição NB 42/105980649-2, e, para a admissibilidade da antecipação de tutela,
como se sabe, mostram-se necessários a prova inequívoca que convença da verossimilhança das
alegações, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de acordo com o que
dispõe o artigo 273 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da doutrina:
“Para não transformar a liminar satisfativa em regra geral, o que
afetaria, de alguma forma, a garantia do devido processo legal e seus
consectários do direito ao contraditório e ampla defesa antes de ser o
litigante privado de qualquer bem jurídico (CF, art. 5o, incs. LIV e LV), a
tutela antecipatória submete a parte interessada às exigências da prova
inequívoca do alegado na inicial. Além disso, o juiz para deferi-la deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0046221-27.2012.8.26.0000 -Voto no
4
restar convencido de que o quadro demonstrado pelo autor caracteriza,
por parte do réu, abuso de direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório, ou, independentemente da postura do réu, haja risco
iminente para o autor de dano irreparável ou de difícil reparação, antes
do julgamento de mérito da causa.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de direito Processual Civil, V. 1 Rio de Janeiro: Forense, 2010
p. 373).
Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos do artigo
273 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a despeito de eventualmente se reconhecer a
possibilidade de cumulação entre os benefícios percebidos pelo segurado, não se observa, prima
facie, provas de que ele faça jus a tal cumulação, em razão do previsto no artigo 9o, parágrafo
único, da Lei no 6367/76.
Permitir o restabelecimento do benefício, caso indevido,
representaria em recebimento de recursos públicos contrário ao propósito da previdência, em
prejuízo dos demais segurados, sem possibilidade de restituição por se tratar de verba de natureza
alimentar, restando configurado o perigo de irreversibilidade da medida, o que desautoriza a
manutenção da decisão do juízo de origem.
Por conseguinte, os elementos constantes dos autos convencem da
verossimilhança das alegações do INSS, sendo, pois, cabível a reforma da decisão para indeferir a
antecipação da tutela pleiteada.
Cumpre notar, ainda, que a decisão proferida em sede de agravo de
instrumento é reversível, de modo que, acaso seja constatada a possibilidade de cumulação de
benefícios, o INSS será condenado no pagamento dos valores eventualmente em atraso, podendo o
obreiro executá-los.
Merece, portanto, ser reformada a decisão que concedeu o
restabelecimento do benefício em sede de antecipação de tutela.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
INSS, nos termos da fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator